Tribunal: TJSP
Processo: 2145737-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidentária – Antecipação de tutela – Restabelecimento de auxílio-doença – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, não comprovados – Matéria que demanda dilação probatória – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145737-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada CLANIA MARIA
GOMES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145737-05.2020.8.26.0000 -Voto no 24.797
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2145737-05.2020
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADA:
Clania Maria Gomes Lima
COMARCA:
Ribeirão Preto 6a Vara Cível
VOTO No 24.797
Agravo de Instrumento Acidentária Antecipação de
tutela

Restabelecimento
de
auxílio-doença

Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil em
vigor, não comprovados Matéria que demanda dilação
probatória Decisão reformada.
Agravo provido.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
digitalizada às fls. 93/94, pela qual a juíza de primeiro grau, initio litis,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato
restabelecimento de auxílio-doença, desde a data de sua cessação
(27.01.2020), em favor da parte autora.
Inconformado, o INSS interpôs o presente
recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos necessários
à concessão da tutela antecipada, deferida por decisão genérica. Nesse
sentido, refuta que os documentos trazidos sejam aptos a demonstrar
probabilidade do direito invocado, posto que divergem dos pareceres
médicos da autarquia, os quais se revestem de legitimidade, sendo
imprescindível, no contexto litigioso, o ato pericial na determinação da
incapacidade. Destaca, outrossim, o perigo de irreversibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145737-05.2020.8.26.0000 -Voto no 24.797
3
medida, o que impede sua concessão, nos termos do art. 300, § 3o, do
CPC. Pede efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento do recurso para
que seja cassada a antecipação de tutela (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo (fls. 120/121). Contraminuta às fls. 127/137.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso deve ser provido para cassar a tutela
antecipada concedida.
A parte agravada ajuizou ação requerendo o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário e, no mérito, sua
conversão para aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, para
auxílio-acidente (fls. 10/26).
Informa que sofreu acidente típico em julho de
2019, com fratura do pé esquerdo e entorse do respectivo tornozelo, sem
melhora após tratamento. Alega, também, que desenvolveu lombalgia e
males psiquiátricos por força das sequelas advindas do alegado acidente.
Com base na documentação anexada pela
autora, a juíza de primeiro grau, em sede de tutela de urgência,
determinou a reimplantação do auxílio-doença (fls. 93/94).
Contra tal decisão insurge-se o INSS.
E com razão.
Este Relator não ignora o relato e os documentos
médicos anexados pela agravada, dos quais se extrai lesão em pé
esquerdo, lombalgia e males psiquiátricos (v.g., fls. 36, 38/40, 52, 68 e
92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145737-05.2020.8.26.0000 -Voto no 24.797
4
Todavia, certo é que referidos documentos não
se prestam, por si, para a comprovação da alegada incapacidade
laborativa atual, especialmente em caráter total, a qual deve ser aferida
segundo a existência ou não de efetivo déficit laborativo, por meio de
exame físico.
Neste contexto, em sede de cognição sumária,
não vislumbro evidenciada condição a autorizar a imediata reimplantação
do auxílio-doença, pois referidos relatórios médicos e exames
laboratoriais são particulares e unilaterais, não sendo capazes de infirmar
a decisão autárquica (fl. 37), a qual indeferiu a continuidade do auxílio-
doença, e é dotada de fé pública. Prevalece, então, a decisão
administrativa do INSS, até que nova avaliação clínica seja realizada por
perito judicial.
Ainda, anoto que o nexo causal entre as
alegadas patologias em coluna e psiquiátricas e o trabalho não se
comprova de plano, pois não há, ao menos por ora, início de prova sobre
a correlação desses males com o acidente narrado na petição inicial.
Assim,
numa
análise
preliminar
própria
à
natureza das tutelas de urgência, não há certeza suficiente, também, a
respeito do nexo causal relativamente a tais sequelas, sendo indubitável
que o requisito em questão ainda carece de investigação apurada
perante o primeiro grau de jurisdição.
Conclui-se, portanto, que somente após a perícia
judicial é que se poderá melhor esclarecer o quadro de saúde atual da
obreira e eventual vínculo entre este e seu labor.
A propósito, o C. STJ já teve a oportunidade de
decidir que "Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145737-05.2020.8.26.0000 -Voto no 24.797
5
admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda
não pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
salvo as situações excepcionalíssimas"1.
Por fim, observe-se que: "A tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão" (§ 3o, do artigo 300, CPC), risco
este configurado, no caso em tela, caso o ente autárquico seja obrigado a
pagar o auxílio-doença, sem possiblidade de ressarcimento.
Portanto, o presente agravo merece ser provido,
com a reforma da decisão agravada, para cassar a tutela antecipada
deferida, nos termos acima.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
STJ - 1a Turma - REsp. 113.368-PR - rel. Min. José Delgado - j. 07.04.97 - deram provimento, v.u. -
DJU 19.05.97 - p. 20.593 - citado por Theotônio Negrão in "Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor/73", Ed. Saraiva, 36a ed., p. 376, nota 6, ao art. 273.